Tribunal: TCU
Processo: 008.545/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 20) interposto por Rose Mary Monteiro de Azevedo, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 7.782/2020TCU2a Câmara, prolatado na sessão de julgamento do dia 21/7/2020-Telepresencial e inserto na Ata 24/2020-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Rose Mary Monteiro de Azevedo, vinculada ao TRT1, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 7782/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.